Tribunal: CARF
Processo: 10680.901828/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901828/2014-32
ACÓRDÃO
1201-007.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REFLEXO NO SALDO NEGATIVO.
Ainda que não homologada, a compensação declarada em DCOMP deve
ser considerada na composição do saldo negativo, sob pena de dupla
exigência. A cobrança autônoma da estimativa glosada impede a sua
exclusão concomitante da apuração do saldo negativo. Entendimento
pacificado na Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901828/2014-32
2
RELATÓRIO
A presente controvérsia decorre de pedido de compensação transmitido pela
Recorrente, inicialmente formalizado por meio da DCOMP no 05906.72236.230511.1.3.02-8391 e,
posteriormente, retificado pela DCOMP no 38410.50671.221013.1.7.02-0884.

O crédito utilizado no encontro de contas tem como origem saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2007, no montante histórico de R$ 23.346.524,22 (vinte e três
milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos).

Dada sua relevância para o caso, detalho abaixo a composição do saldo negativo:

Descrição
Valor
CSLL devida
R$ 236.269.742,37
Retenção na fonte
- R$ 20.730.224,89
DARF
- R$ 236.211.615,33
Compensação
- R$ 2.674.406,37
Saldo Negativo
R$ 23.346.524,22

A Recorrente utilizou o crédito declarado para a quitação do IRPJ relativo à
competência 04/2011, no valor de R$ 6.627.337,95. E IRPJ no valor de R$ 22.612.083,92 e a CSLL
no montante de R$ 2.495.989,66, ambos, relacionados ao mês de 05/2011.

Ao proceder à análise da declaração, a Administração Tributária homologou a
compensação apenas em parte, pois não houve confirmação administrativa da parcela
correspondente às estimativas quitadas por meio da compensação.

Intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, afirmando que o crédito utilizado atenderia aos requisitos de certeza e liquidez. A
partir dessa premissa, requereu a reforma do despacho decisório, com vistas à homologação
integral da compensação realizada.

A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro conceder parcial provimento à manifestação de inconformidade da contribuinte.
Transcrevo a ementa do acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
MENSAIS.
COMPENSAÇÕES
HOMOLOGADAS.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901828/2014-32
3
As estimativas mensais cujas compensações já foram homologadas por decisão
proferida em outro processo administrativo podem contribuir para a formação do
Saldo Negativo de IRPJ apurada na DIPJ anual.

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
Não é passível de compor o saldo negativo a estimativa que ainda não foi
liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, pois até então não terá
havido o pagamento indevido ou a maior, requisito essencial para a
restituição/compensação. Não há que se falar em excedente de pagamento e, por
conseguinte, de existência de crédito, se este aquele nem ocorreu. Promessa
futura de pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do direito creditório.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento
conjunto de processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios,
dentre os quais o da oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No julgamento, foi reconhecido o direito creditório no montante de R$
329.043,56, correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2008. Como
consequência, foi homologada a DCOMP no 38597.16926.231013.1.7.02-7089 até o limite do
crédito reconhecido.

Diante do desfecho parcialmente desfavorável, a Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, por meio do qual busca a reforma do acórdão recorrido. Em linhas gerais,
sustenta:

i)
Suspensão do processo até o julgamento definitivo dos processos
administrativos conexos, uma vez que o resultado das decisões a serem proferidas
poderá interferir diretamente no deslinde da presente controvérsia;

ii)
Aplicação da Súmula CARF no 84, que estabelece que o pagamento indevido
ou efetuado a maior a título de estimativa configura indébito na data em que
realizado, autorizando sua restituição ou compensação;

iii) Provimento do recurso voluntário, para reformar a r. decisão proferida, a fim
de que seja homologada integralmente a compensação pleiteada por meio da
PER/DCOMP no 38013.44238.040713.1.7.03-3676;

O processo foi então distribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901828/2014-32
4
VOTO
Admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Análise do direito creditório:

Como pontuado no relatório, a única parcela do saldo negativo não reconhecida
no despacho decisório diz respeito às estimativas mensais quitadas por meio de compensações
realizadas em outros processos administrativos.

Essa questão já foi amplamente debatida no âmbito deste Conselho e se
encontra estabilizada em enunciado sumular. Em razão de seu caráter vinculante, deixo de
apreciar os pedidos acessórios e passo diretamente ao exame do mérito.

O saldo negativo de IRPJ e de CSLL se verifica quando, ao término do ano-
calendário, a pessoa jurídica apura que os recolhimentos antecipados excederam o montante do
tributo efetivamente devido. Essas antecipações podem decorrer de retenções na fonte, de
pagamentos efetuados via DARF ou, ainda, de compensações formalizadas por meio do sistema
DCOMP.

Especificamente quanto às estimativas quitadas por meio de DCOMP, ainda que
a compensação declarada não venha a ser homologada, o valor por ela indicado deve ser
considerado para fins de formação do saldo negativo.

A razão é simples: a adoção de entendimento diverso permitiria que o mesmo
valor fosse desconsiderado na apuração do saldo negativo e, simultaneamente, exigido em
procedimento próprio, configurando indevido bis in idem.

A solução adotada encontra respaldo na orientação da própria Administração
Tributária. A Solução de Consulta Interna no 18/2006 estabelece que, nos casos de compensação
não homologada, a exigência dos débitos deve ocorrer com base na própria DCOMP, sem prejuízo
da manutenção do saldo negativo apurado.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.528 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901828/2014-32
5
Esse raciocínio, inclusive, já se encontra definitivamente consolidado neste
Tribunal Administrativo, nos termos da Súmula CARF no 177, cujo cumprimento é obrigatório por
este Colegiado:

Acórdão no. 1201-006.175 - Relator Neudson Cavalcante Albuquerque
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício: 2003 SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E
CONFESSADAS MEDIANTE DCOMP. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177. As
estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. ()

Acórdão no 1401-006.588 - Relator Lucas Issa Halah
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES DECLARADAS. POSSIBILIDADE. Para fins de
apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

O conjunto de precedentes invocados conduz a uma conclusão inequívoca: as
estimativas objeto de compensação devem ser consideradas na apuração do saldo negativo até o
limite dos valores efetivamente declarados, sendo irrelevante o desfecho final do procedimento
de homologação.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente, nos termos da
Súmula CARF no 177, e, por conseguinte, homologar as compensações transmitidas até o limite do
crédito disponível.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 211
DF CARF MF
Original